Tribunal: TJES
Processo: 5002056-32.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002056-32.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RICARDO LUCIO MARONI MIRANDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002056-32.2023.8.08.0028

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA.: RICARDO LUCIO MARONI MIRANDA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
AKEL DE ANDRADE LIMA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação, originariamente, ajuizada por
NADIR DIAS DA PENHA
em face de
EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
.
Narra o autor que é possuidor de uma residência situada no Córrego Bom Jardim, Pequiá, zona rural de Iúna/ES, local este que detém um padrão de energia elétrica da concessionária requerida. Relata que em 06/11/2023 tomou conhecimento da lavratura em 05/06/2022 do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 9505686, pois seu nome havia sido negativado em razão do débito de R$ 12.320,24, o que ocasionou no insucesso de sua busca por crédito rural. Argumenta que a concessionária requerida não lhe enviou nenhum laudo técnico que comprovasse o consumo irregular. Requereu a exclusão da negativação, a declaração de nulidade do TOI e de inexigibilidade do débito.

Em contestação (ID. 10118622) a requerida alega que foi constatada irregularidade técnica no medidor da instalação, sendo apurado o registro irreal de kwh consumido, o que foi constatado em sua perícia. Sustenta a regularidade da sua conduta e do procedimento adotado. Requereu, assim, a improcedência dos pedidos autorais e, em pedido contraposto, que fosse declarado devido o débito.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 10118633):

“
Ante o exposto,
confirmo
a liminar a seu tempo deferida (Id.
33805497
)
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto,
consequentemente extingo o processo com o julgamento do mérito, com base no
art. 487, I, CPC
, para:

I)
Declarar a inexistência e inexigibilidade do débito
referente ao
TOI nº 9505686
, no valor de R$ 12.320,24 (doze mil trezentos e vinte reais e vinte e quatro centavos);

II)
Condenar
o requerido a pagar
danos morais
ao autor, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a contar com base no IPCA a contar da data do arbitramento e juros de mora com base na SELIC a contar da citação.
”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 10118885), alegando, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para julgar a presente demanda ante necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz a regularidade do procedimento do TOI conforme Resolução da ANEEL. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, que seja minorado o dano moral.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID. 10118890) ao Recurso Inominado interposto, reiterando a ocorrência do dano e a alegada irregulariade da conduta da requerida, pleiteando pela manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência dos juizados especiais suscitada pela parte recorrente, verifico que as provas constantes nos autos do processo se demonstram suficientes para o devido deslinde da presente demanda, não havendo que se falar em necessidade de produção de prova pericial.

Portanto, afasto a referida preliminar e passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento do TOI de nº

9505686
(ID. 10118623),
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado - está marcada a opção CLIENTE AUSENTE
.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

“
No presente caso, observo que, após verificar suposta existência de irregularidades, a concessionária requerida, de forma unilateral, fez a cobrança dos valores que entendeu serem cabíveis.
A requerida realizou a inspeção no relógio da autora sem a presença da consumidora,
não lhe sendo apresentado os motivos para a realização da inspeção.

É necessário esclarecer que para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de medições, se porventura o usuário venha a discordar, a
Resolução nº 1000/2021 da ANEEL

prevê a necessidade de notificação prévia do consumidor da data que será realizada a inspeção para elaboração de TOI , oportunizando ao usuário o acompanhamento da produção de prova, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo.

No caso em comento, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI),
o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade
, ora requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem mesmo de apuração dos valores devidos, o que indica o vício em sua lavratura, por violação ao disposto no
art. 250 e seguintes da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.
”

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Por conseguinte, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido.

Não há como acatar a tese de que a negativação do nome do autor seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto. Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade do TOI e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei
9099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)